Tribunal: TJMT
Processo: 0000234-16.2012.8.11.0022
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000234-16.2012.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO GUIMARAES TAVARES - CPF: 006.820.661-50 (APELANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), Elton Jhon Rodrigues Nunes (VÍTIMA), ELTON JHON RODRIGUES NUNES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON JHON RODRIGUES NUNES - CPF: 051.962.471-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – HOMICÍDIO SIMPLES –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADO REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA – DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – ALEGADA FLUÊNCIA DO QUINQUENAL DEPURADOR – INOCORRÊNCIA – CÔMPUTO ENTRE A EXTINÇÃO DA PENA E A DATA DO NOVO CRIME – ART. 64, I, DO CP – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

À exegese do art. 64, I, do Código Penal, o cômputo do quinquenal depurador ocorre entre a extinção da pena e a data da ocorrência do novo crime. Não havendo, nos autos, a fluência deste período, não há como afastar o reconhecimento da agravante da reincidência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Marcelo Guimarães Tavares,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos da ação penal n.o 0000234-16.2012.8.11.0022, que seguindo a decisão do Colendo Tribunal do Júri, o condenou como autor do crime previsto no
art. 121,
caput
, do Código Penal
, à pena total de
8 anos e 2 meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
. (Id. 151497470)

Em suas razões, insurge-se, tão somente quanto a
pena intermediária
, ao argumento de que o processo utilizado para se considerar a
reincidência
foi há muitos anos extinto, já tendo ocorrido a reabilitação do Apelante, motivo pelo qual, requesta o
decote da agravante
. (ID. 151497477)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença vergastada. (Id.
151497479
)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, porém se
referindo a pena basilar
, assim sintetizando o seu entendimento (Id. 159999676):

“APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA À PENA DE 08 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO NO REGIME INICIAL FECHADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES - PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE REPRIMENDA ARBITRADO TENDO POR FUNDAMENTO A INDEVIDA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E LEGAIS – IMPROCEDÊNCIA – DECISUM ESCORREITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 593, § 3o DO CPP - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo

Apelante

Marcelo Guimaraes Tavares
, contra sentença proferida pelo
MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT
, seguindo decisão do
Conselho de Sentença
, nos autos da ação penal n.o 0000234-16.2012.8.11.0022.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]Consta nos autos que, no dia 07 de janeiro de 2012, por volta das 21h30min, em via pública, na Rua Marechal Rondon, próximo à Feira Municipal, nesta cidade de Pedra Preta/MT, o denunciado, consciente e dolosamente, agindo do com
animus necandi,
imbuído de motivo torpe e mediante dissimulação, valendo-se de uma arma de fogo, desferiu um tiro contra a vítima Elton Jhon Rodrigues Nunes, causando-lhes as lesões que o levou a morte, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 03, a certidão de óbito de fls. 10 e o laudo de necropsia de fls. 11/19.

Apurou-se que, anteriormente, o denunciado havia procurado a vítima e seu irmão Weberth Nunes Rodrigues, oferecendo drogas para que eles vendessem, os quais aceitaram. Nessa oportunidade, ficou estipulado que se encontrariam próximo ao Laticínio, nas margens da BR 364, para a entrega do entorpecente, todavia ELON JHON e Weberth desistiram e não foram.

Na indigitada data, o denunciado os procurou novamente, e entregou para a vítima uma porção pequena de droga, informando que iria pegar mais substância desta natureza para eles e já voltaria.

Posteriormente, MARCELO chamou a vítima para conversar nas proximidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, fazendo crer que em razão do entorpecente, oportunidade que ELTON JHON aproximou-se do indiciado.

Neste momento, MARCELO sacou uma arma de fogo, desferindo tiros contra a vítima, sendo que um projétil acertou a cabeça de ELTON JHON, e este não resistiu aos ferimentos, vindo à óbito. [...]” (Id. 151497296)

MÉRITO

Vê-se do recurso que a defesa se insurgiu, tão somente, contra a dosimetria da pena, não havendo contestação quanto à autoria e à materialidade delitiva. Sendo assim, ultrapasso este ponto e passo à análise do apelo recursal.

De simples leitura do recurso de apelação, vejo que a Defesa persegue o decote da agravante da reincidência, ao argumento de a ação penal que gerou a condenação utilizada para o seu reconhecimento, já havia sido arquivada há muitos anos, portanto, o Apelante já estaria reabilitado.

Pois bem, no que se refere a reincidência, o Código Penal adota o sistema da
temporariedade
, uma vez que os efeitos
negativos da reincidência
duram apenas por um determinado período de tempo. O prazo em que a reincidência ainda vigora é chamado de
“período depurador”
.

Tendo isso em vista o art. 64, inc. I, do Código penal é claro ao asseverar que:
não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou
extinção da pena
e
a infração posterior

tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos
, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação.

Em razão disso,
Rogério Grecco
ensina que:

“[...] Com essa redação, o art. 64 do Código Penal elimina de nosso sistema a perpetuidade dos efeitos da condenação anterior, determinando que esta não prevalecerá se entre a data de cumprimento ou da extinção da pena tiver decorrido período de tempo superior a cinco anos.
(Código Penal Comentado. 10 ed. – Niterói/RJ: Impetus, 2016. Pg. 207)

Necessário consignar, ainda
“a contagem do período depurador de 5 anos, nos termos do art. 64 do CP, tem como
marco inicial a extinção da pena
ou seu cumprimento, e como
marco final a data do novo delito
”

(STJ - AgRg no HC: 618974 RJ 2020/0269943-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021)

Premissas em mesa, no caso em comento, entendo que não houve o decurso do período depurador. Como dito acima, o referido período começa a correr a partir da
extinção da pena
.

No presente caso, a Defesa se insurgiu, argumentando que houve a extinção da ação penal, o que não é o marco inicial para o início do cômputo em questão.

Em uma simples pesquisa nos sistemas informatizados deste Tribunal de Justiça, constatei que a ação penal 99/2006, arquivada em 05.11.2007, deu origem ao Executivo de Pena no 0001060-18.2009.811.0064, cuja pena foi devidamente cumprida e extinta em 09.10.2020, ou seja, a
menos de 3 anos
atrás.

Assim, constato que no presente caso não houve a fluência do período depurador, sendo correto o reconhecimento da agravante da reincidência em face do Apelante, motivo pelo qual mantenho a sentença intocada.

Por todo o exposto, em consonância

com

o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Marcelo Guimarães Tavares,
mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024